Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGAS. ART. 28 DA LAD. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ATUAÇÃO POLICIAL. CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostrando-se incontroverso o porte para consumo pessoal de substâncias entorpecentes, nos termos da Portaria no. 344/98 – ANVISA/MS, em regulamentação à Lei no. 11.343/2006, pelo réu, escorreito o decreto condenatório pela conduta do art. 28 da LAD.
2. Na hipótese, os policiais não efetuaram a revista pessoal baseados apenas em “atitude suspeita” do réu e tampouco por motivação discriminatória, mas sobretudo por terem sido acionados pelo segurança do local, em virtude de concreto comportamento inadequado do acusado, pois fazia uso de entorpecentes. Descabida a insurgência defensiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.